Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725677-89.2018.8.07.0001 APELANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME EMBARGANTE: PAVO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP APELADO: PAVO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP EMBARGADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados Pavo Serviços de Informática Ltda. e FCS Engenharia Florestal Ltda. para que apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, aos Embargos de Declaração Id. 40726885 e Id. 40727336. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora